Tribunal: CARF
Processo: 16327.901263/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA - INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão futura.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em (i) por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob; no mérito, (ii) por maioria de votos, negar provimento quanto à arguição de decadência, vencida a Conselheira Livia De Carli Germano que dava provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e (iii) por voto de qualidade, negar provimento quanto à homologação tácita, vencidos os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Caio Cesar Nader Quintella, que votaram por dar provimento parcial para reconhecer a homologação tácita em relação aos débitos que não foram objeto de retificação, e os Conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que votaram por dar provimento; votou pelas conclusões do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano. Encerrado o prazo regimental, a Conselheira Livia De Carli Germano não apresentou declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901263/2006-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.441 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA -
INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a
obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a
possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de
5 anos) com repercussão futura.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração
original e a substitui integralmente, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é
expressamente vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora
analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento de débitos), por meio
da declaração retificadora, altera materialmente a declaração original
apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na
declaração original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação
pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente declarados, que sequer
podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à autoridade
administrativa para seu exame e homologação. Assim, tendo a contribuinte
promovido modificação na compensação em débitos e créditos na
compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins de
contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação
tácita.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em (i) por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob; no mérito,
(ii) por maioria de votos, negar provimento quanto à arguição de decadência, vencida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901263/2006-99
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

Conselheira Livia De Carli Germano que dava provimento. Votou pelas conclusões a
Conselheira Edeli Pereira Bessa; e (iii) por voto de qualidade, negar provimento quanto à
homologação tácita, vencidos os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Caio Cesar
Nader Quintella, que votaram por dar provimento parcial para reconhecer a homologação tácita
em relação aos débitos que não foram objeto de retificação, e os Conselheiros Livia De Carli
Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que votaram por dar provimento; votou pelas
conclusões do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano. Encerrado o
prazo regimental, a Conselheira Livia De Carli Germano não apresentou declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial de divergência (fls.
1666 e seguintes) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra o Acórdão
no 1302-003.911 (fls. 1586 e seguintes), de 17/09/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA -
INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se
reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão
futura.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO
SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do exercício e
possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que foram compensadas
com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem que seja verificado que o crédito
seria suficiente para quitação do débito. De acordo com a legislação tributária, estas
parcelas não foram confessadas, motivo pelo qual não se aplica o entendimento exarado
no Parecer Normativo COSIT no 02/2018.
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

IRFONTE - SALDO NEGATIVO - PROVA DA RETENÇÃO.
O Imposto de Renda retido pelas fontes pagadoras somente poderá compor o saldo
negativo acaso comprovada a sua efetiva retenção por documentos hábeis e idôneos.
ESTIMATIVAS - DEPÓSITOS JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RENDA.
COMPOSIÇÃO NA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Os valores depositados judicialmente, e comprovadamente convertidos em renda da
União, deverão ser computados na dedução do tributo devido no final do exercício, e na
possível apuração de crédito de saldo negativo.
.

O litígio decorreu de pleito compensatório transmitido pelo Contribuinte, ora
recorrente, por meio do qual pretendeu a compensação de crédito oriundo de saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 25.710.522,10, com débitos de IR-Fonte
devidos no final do ano de 2002 e com estimativas relativas à janeiro de 2003. DRJ/SP houve
por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade oposta. O Colegiado a quo, por
sua vez, rejeitou as preliminares de decadência e de homologação tácita suscitadas, e, no mérito,
por voto de qualidade, em negar provimento quanto ao aproveitamento das estimativas
compensadas e declaradas em DCTF, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca
(relator), Rogério Aparecido Gil, Flávio Machado Vilhena Dias e Breno do Carmo Moreira
Vieira. As matérias acima foram julgadas na sessão de agosto de 2019. E, ainda, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto ao aproveitamento de IRRF sobre
JCP; e por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para considerar as parcelas com
exigibilidade suspensa, na formação dos saldos negativos dos anos-calendário 2000, 2001 e
2002, limitado ao valor informado nas respectivas DIPJ's, para compensação das estimativas de
2001 e 2002 e, assim, acrescendo-as ao saldo negativo do ano 2002, já reconhecido, e homologar
as compensações até este montante, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
(relator).
Cientificado do acórdão em 24/07/2020 (conforme termos de fls. 1662-1663), o
contribuinte interpôs o recurso especial de divergência em 31/07/2020 (conforme termos de fls.
1664-1665), portanto, tempestivamente (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF), no qual arguiu divergências admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1807/1817, do qual se extrai:
1a Divergência: “Estimativas compensadas com saldo negativo do ano-base
anterior – decadência”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
“I – QUANTO ÀS ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO
DO ANO-BASE ANTERIOR
O v. acórdão recorrido houve por bem “(...) rejeitar as preliminares de decadência
(...)” por entender, nos termos da ementa acima transcrita, que “o fenômeno da
decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação tributária (ou de
não homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se reexaminar fatos
contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão futura.”
Para melhor contextualizar a questão ora posta em discussão, cumpre transcrever as
seguintes passagens do relatório constante do v. acórdão recorrido, que bem elucida os
fatos ocorridos no caso concreto, “verbis”:
“Relatório
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

[...]
a) o saldo negativo informado em DIPJ/AC02, seria composto por estimativas
compensadas diretamente em DCTF (na forma da IN 21/1997),mediante uso de
saldos negativos do tributo relativos ao ano de 2001, por valores concernentes à
tributo com exigibilidade suspensa e, ainda, por valores relativos ao IRRF incidente
sobre aplicações financeiras;
[...]
d) quanto as estimativas compensadas, após recomposição dos saldos negativos dos
anos de 2000 e 2001, entendeu haver uma importância suficiente para extinguir
apenas parcialmente a estimativa relativa a janeiro de 2002, não havendo saldo, pois,
para quitar as demais estimativas (fevereiro e março).
No caso, a “glosa” dos saldos negativos dos anos de 2000 e 2001 se dera seja por
identificar, nelas, os mesmos problemas divisados no ano de 2002 (...)
Diante de tal cenário, assim manifestou-se o v. acórdão recorrido quanto à alegação de
decadência das glosas relativas às estimativas compensadas em DCTF com saldo
negativo do ano-base anterior, conforme se observa do voto de seu i. Conselheiro
Relator, “verbis”:
“[...]
O argumento do contribuinte, aqui, pode ser dividido em dois tópicos distintos.
Um primeiro concernente à alegada decadência do direito do fisco de perscrutar os
fatos ou eventos formadores do direito creditório postulado já que, uma vez
transmitida a DCOMP em 08/08/2003, e proferido o respectivo despacho apenas em
2009, tais fatos ou eventos teriam alcançado a estabilidade decorrente do instituto
preconizado pelo art. 156, V, do CTN (decadência).
Sobre este tema, contudo, este Conselho, e esta própria Turma julgadora, tem
posicionamento relativamente assente segundo o qual a decadência não atinge as
informações e dados pretéritos cujos efeitos se protraem no tempo e afetam o cômputo
de tributos em competências ulteriores. (...)
Quando a fiscalização recompõe o saldo negativo, entendo, não está promovendo
novo lançamento de ofício (até porque o lançamento se reporta à data da ocorrência
do fato gerador - art. 146 do CTN). Neste caso, estar-se- á apenas verificando a
existência de fato do crédito, formado a partir de informações pretéritas com
repercussão futura e, como já dito, sobre os quais não se opera o ocaso decadencial.
[...]”
Ressalte-se que apesar de entender que não há prazo decadencial para a revisão de
informações pretéritas com repercussão futura, o v. acórdão recorrido reconheceu a
necessidade da realização de lançamento para as glosas das estimativas
compensadas em DCTF. Não obstante, entendeu o v. acórdão recorrido que a falta
desse lançamento apenas impediria a cobrança do valor relativo à estimativa
compensada, mas não representaria uma homologação daquela compensação, cuja
procedência poderia então ser avaliada para efeitos de sua admissão como
integrante do saldo negativo apurado ao final do exercício, conforme se observa do
voto da i. Conselheira Redatora Designada, “verbis”:
“Voto Vencedor
[...]
No caso de compensação entre tributos de mesma espécie, como é o caso da
recorrente, caberia o lançamento de ofício, nos termos do § 4o da cita norma.
Logo, divirjo do entendimento do relator de que as compensações realizadas via DCTF,
sem processo administrativo, seriam objeto de cobrança prescindindo de lançamento.
De fato, tendo por base a norma tributária, assiste razão à recorrente quando afirma
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

que as compensações por ela realizadas, objetivando quitar as estimativas mensais, só
poderiam ser revistas mediante lançamento.
Entretanto, a impossibilidade de se cobrar estas estimativas, pelo decurso do prazo de
5 (cinco) anos – decadência para o lançamento, não significa aceitar a compensação
nos termos efetuados, bem como o cômputo destes valores na formação do saldo
negativo. E deixo de me pronunciar acerca desta questão, já que esta matéria foi
brilhantemente analisada pelo relator, quando afastou a preliminar de decadência
para análise do crédito em comento.
Do exposto, concluo que não poderão ser computadas na composição do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, a parcela das estimativas compensadas,
sob a égide do artigo 14 da IN SRF 21/1997, com os créditos não confirmados dos
saldos negativos de IRPJ dos anos anteriores.” (grifos nossos)
Ocorre que ao assim decidir o v. acórdão recorrido divergiu da decisão proferida à
unanimidade de votos pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF no acórdão no 1402-001.736, primeiro paradigma arrolado pela Recorrente,
julgado em 29.07.2014 nos autos do processo administrativo no 10882.003744/2002-
21, o qual foi assim ementado:
[...]
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA DO ANO DE 1997. ESTIMATIVAS DO ANO DE 1997
COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE PERÍODO ANTERIOR
(ANO DE 1996). COMPENSAÇÃO CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE REGULAR
ATO DE LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na inexistência de regular ato de lançamento alterando o saldo negativo apurado
pelo contribuinte, incabível a glosa das estimativas compensadas com saldo negativo
de IRPJ de período anterior, principalmente na hipótese de já houver transcorrido o
prazo decadencial do direito de lançar as irregularidades apuradas na determinação
do lucro líquido e do real.
[...]
Apesar de o dissídio jurisprudencial ser evidente a partir de uma simples leitura da
ementa do primeiro paradigma, somente por excesso de zelo transcreve-se os
seguintes excertos de seu voto condutor, “verbis”:
[...]
Como se não bastasse, o v. acórdão recorrido dissentiu também do entendimento
firmado pela C. 1a Turma Especial da 1a Seção do CARF no acórdão no 1801-
002.190, segundo paradigma indicado pela Recorrente, proferido em 25.11.2014 nos
autos do processo administrativo no 10580.000331/2003-71, assim ementado:
[...]
COMPENSAÇÃO POR ENCONTRO DE CONTAS EM DCTF. REGIME DO ART.
66 DA LEI No 8.383/1991. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
A GLOSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A glosa de compensações efetuada por meio de encontro de contas em DCTF deve ser
realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, e no prazo do art.
150, §4o, ambos do CTN. Se não houve lançamento de ofício a compensação deve ser
tida por tacitamente homologada e considerada na composição do saldo negativo.”
(Acórdão no 1801-002.190– Sessão de 25.11.2014 - doc. 02 – grifos nossos)
Em que pese a divergência jurisprudencial também seja aferível a partir de breve leitura
de sua ementa, a Recorrente, apenas por excesso de cautela, reproduz as seguintes
passagens do voto condutor do segundo paradigma, “verbis”:
[...]”
Passo à análise.
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

A divergência alegada, assim como a similitude fática entre os casos, restou
suficientemente demonstrada, e, de fato, pode ser aferida tão somente pelo confronto
das suas ementas, nada obstante a recorrente tenha, como afirmou, por excesso de
cautela, investido na demonstração mediante excertos específicos dos votos condutores
de cada decisão confrontada.
O acórdão recorrido, no que diz respeito às estimativas compensadas com saldo
negativo do ano-base anterior, por meio de DCTF, assentou que “quando a fiscalização
recompõe o saldo negativo, entendo não está promovendo novo lançamento de ofício”,
mas “apenas verificando a existência de fato do crédito, formado a partir de
informações pretéritas com repercussão futura e, como já dito, sobre os quais não se
opera ocaso decadencial”.
O primeiro paradigma, por sua vez, também analisando processo de compensação,
assentou que “a autoridade fiscal não estava autorizada a promover revisão dos fatos
ocorridos e registrados no ano de 1996, base do exercício de 1997, pois não houve
auto de lançamento e se houvesse as irregularidades já estariam alcançados pelo
instituto da decadência.”.
E o segundo paradigma, também analisando situação fática semelhante, assentou que
“as compensações em DCTF de fevereiro a maio/2001 não foram desconstituídas
mediante lançamento de ofício, de modo que já se encontravam tacitamente
homologadas ao tempo em que foram analisadas pelo despacho decisório (2008)”,
motivo pelo qual deviam ser consideradas na formação do saldo negativo.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
2a Divergência: “Homologação tácita da compensação objeto de DCOMP anterior
à MP no 135/2003”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
“O v. acórdão recorrido rejeitou a preliminar de homologação tácita da compensação
com base nos seguintes fundamentos constantes de seu voto condutor, “verbis”:
[...]
Entender-se, neste passo, que a DCOMP retificadora não tem o condão de reabrir o
prazo preconizado pelo art. 74 da Lei 9.430/96, assim como expus no exemplo tratado
no caso anterior, culminaria com a redução do tempo disponível à fiscalização para
efetivamente analisar a pretensão do contribuinte.
Outrossim, vale lembrar que a DCOMP objeto da presente análise foi transmitida em
08/08/2003; nesta data, ainda não estava em vigor o preceito contido no art. 74, § 5o,
da citada Lei; isto é, não havia, até então, previsão para a contagem do prazo de 5
(cinco) anos para a homologação da mencionado pedido.
Não bastasse isso, como muito apropriadamente afirmou a DRJ, a IN 600/05, vigente à
época da transmissão da DCOMP retificadora, e com base em autorização explícita da
Lei 9.430/96 (art. 74, § 14, que atribuiu, à RFB a competência para disciplinar o
procedimento de compensação), claramente dispõe que o prazo para análise dos
pleitos compensatórios será contado a partir da declaração retificadora, consoante
disposição contida em seu art. 60. Veja-se:
‘Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 22 do art. 29 será a data da apresentação da --
Declaração de Compensação retificadora.’
Pelo exposto, é de se afastar a preliminar em testilha.” (grifos nossos)
Como se observa, o v. acórdão recorrido refutou a alegação de homologação tácita da
compensação por entender que (i) à época em que apresentada a declaração de
compensação em questão ainda não havia norma estabelecendo o prazo de 05 (cinco)
anos para a sua homologação tácita; e (ii) o prazo para a homologação tácita teria se
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

reiniciado com a retificação da declaração de compensação apresentada pela
Recorrente.
[...]
II.1.1 – QUANTO À APLICABILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA AO
CASO CONCRETO
Ao entender que à época da transmissão da declaração de compensação inexistia base
legal para a sua homologação tácita divergiu o v. acórdão recorrido da interpretação do
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 dada à unanimidade pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no v. acórdão no 9303-009.305, acórdão
paradigma arrolado pela Recorrente, proferido em 14.08.2019 nos autos do processo no
13646.000304/2003-84, o qual restou assim ementado, “verbis”:
[...]
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data da
entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da Autoridade
Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues em
data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação
à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833/2003.” (Acórdão no 9303-009.305 – Sessão de 14.08.2019
- doc. 03 - grifos nossos)
Apesar de absolutamente desnecessário para que se observe o dissídio jurisprudencial,
transcreve-se apenas por excesso de zelo o seguinte excerto do voto condutor desse
acórdão paradigma, “verbis”:
[...]”.
Passo à análise.
A divergência alegada, assim como a similitude fática entre os casos, restou
suficientemente demonstrada, e, de fato, pode ser aferida tão somente pelo confronto
das suas ementas, nada obstante a recorrente tenha, como afirmou, por excesso de zelo,
investido na demonstração mediante excertos específicos dos votos condutores de cada
decisão confrontada.
Enquanto o acórdão recorrido assentou que “a DCOMP objeto da presente análise foi
transmitida em 08/08/2003; nesta data, ainda não estava em vigor o preceito contido
no art. 74, § 5o, da citada Lei; isto é, não havia, até então, previsão para a contagem
do prazo de 5 (cinco) anos para a homologação da mencionado pedido”, o acórdão
paradigma, por sua vez, assentou que “também devem ser regidos pelo prazo de 5
(cinco) anos para homologação aquelas declarações de compensação pendentes de
apreciação em 30/10/2003, independente da data de entrega”.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
3a Divergência: “Homologação tácita da compensação objeto da DCOMP original
– Efeitos da DCOMP retificadora”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
“II.1.2 – QUANTO AO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA EM CASO
DE RETIFICAÇÃO
Ao aduzir que o prazo para a homologação tácita teria se reiniciado após a apresentação
da declaração de compensação retificadora, dissentiu o v. acórdão recorrido do
entendimento adotado de forma unânime pela C. 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção
do CARF no acórdão no 1101-001.081, primeiro paradigma indicado pela Recorrente,
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

proferido em 07.04.2014 nos autos do processo administrativo no 15374.720019/2009-
41, assim ementado, “verbis”:
[...]
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. A retificação da DCOMP para alteração de débitos
compensados somente posterga o termo inicial da contagem do prazo de homologação
tácita relativamente aos débitos alterados.” (Acórdão no 1101-001.081 – Sessão de
07.04.2014 - doc. 04 – grifos nossos)
Assim constou do voto da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora do primeiro
paradigma, de modo a não restar dúvida quanto à divergência das decisões no
entendimento da questão posta em discussão, “verbis”:
[...]
No presente caso, em 30/12/2003 a contribuinte transmitiu a DCOMP no
13324.20932.301203.1.3.040081 para (...)
Todavia, em 26/03/2004 a contribuinte retificou a referida DCOMP para,
exclusivamente em relação ao débito de Contribuição ao PIS, alterar o código de
receita para 6912, correspondente à mesma contribuição mas devida na forma não-
cumulativa. Os demais débitos permaneceram informados sob os mesmos códigos,
fatos geradores e valores, assim como idêntica é a origem do crédito utilizado (valor
original de R$ 668.153,13, atualizado pela taxa SELIC à alíquota de 44,08%,
totalizando R$ 962.675,03, vinculado a pedido de restituição objeto do processo
administrativo no 10070.002269/200221).
Em tais condições, a compensação dos débitos de COFINS de fevereiro a agosto/2003
já se encontrava desde 30/12/2003 declarada com idênticos contornos daqueles
veiculados na retificadora 26/03/2004. Indiscutível, portanto, que em relação a esta
parcela da compensação o prazo para homologação fluía desde 30/12/2003,
verificando-se sua homologação tácita antes da edição do despacho decisório de não-
homologação, cientificado à interessada em 05/02/2009.
[...]
Por tais razões, o presente voto é no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE a
preliminar de homologação tácita, declarando definitivamente extintos os débitos de
COFINS compensados por meio da DCOMP no 13324.20932.301203.1.3.040081, não
alcançados pela DCOMP retificadora no 18431.19731.260304.1.7.048361, e afastando
a argüição em relação ao débito de Contribuição ao PIS, objeto da referida retificação.
(...)” (Acórdão no 1101-001.081 – Sessão de 07.04.2014 - doc. 04 – grifos nossos)
[...]
Desse modo, resta assente que se a C. 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do
CARF tivesse analisado o caso concreto certamente teria reconhecido, com
fundamento no artigo 74 da Lei no 9.430/96, que houve a homologação tácita da
declaração de compensação exceto quanto ao débito de IRRF sobre juros sobre o
capital próprio que foi retificado.
Além disso, o entendimento do v. acórdão recorrido quanto à inocorrência da
homologação tácita também divergiu daquele adotado pela C. 1a Turma da 4a Câmara da
1a Seção do CARF no segundo paradigma, acórdão no 1401-001.875, proferido em
17.05.2017 nos autos do processo no 11831.005970/2002-13, assim ementado, “verbis”:
[...]
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Se o pedido de restituição e os pedidos de compensação àquele vinculados foram
protocolados há mais de 5 (cinco) anos da ciência do Despacho Decisório, deve-se
reconhecer a homologação tácita dos créditos informados, mesmo que tenha havido
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

retificação do pedido de restituição para informar mais créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, mas desde que o crédito informado inicialmente esteja
contemplado no novo pedido e desde que os pedidos de compensação não tenham sido
retificados.
[...]
Desse segundo paradigma, cabe transcrever os seguintes excertos de seu voto
condutor, de lavra do i. Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, “verbis”:
[...]
Entendo que o novo pedido não interfere nos pedidos antigos, pois o crédito
informado no pedido de compensação original (de R$ 500.000,00) também está
contido no novo pedido de compensação (de R$ 1.028.241,99). Assim o crédito de R$
500.000,00, protocolado no processo no 11831.005970/2002- 13, e as compensações
efetuadas
nos
processos
11831.003669/2003-48,
11831.003668/2003-01
e
11381.003666/2003-12, protocoladas em 15/05/2003, até o limite de R$ 500.000,00,
não podem ser indeferidos por esta turma, pois foram atingidos pela homologação
tácita das compensações, uma vez que passados mais de 5 anos entre o protocolo das
compensações (14/05/2003) e a ciência do Despacho Decisório (19/05/2008).
Quanto à diferença do valor do crédito de 528.241,99 resultante da diferença entre
1.028.241,99 e 500.000,00 entendo que aquele montante não foi atingido pela
homologação tácita.
[...]”
Passo à análise.
A divergência alegada, assim como a similitude fática entre os casos, restou
suficientemente demonstrada pela recorrente.
O acórdão recorrido, no que diz respeito à homologação tácita das compensações em
face da existência de DCOMP retificadora, assentou que “o prazo para análise dos
pleitos compensatórios será contado a partir da declaração retificadora”.
O primeiro paradigma, por sua vez, ao constatar que, na retificadora, os “débitos
permaneceram informados sob os mesmos códigos, fatos geradores e valores, assim
como idêntica é a origem do crédito utilizado”. assentou que o prazo para a
homologação tácita das compensações continuaria a fluir a partir da declaração
originária.
E o segundo paradigma, da mesma forma, também endossa a tese recursal, ao afirmar
que “o novo pedido não interfere nos pedidos antigos, pois o crédito informado no
pedido de compensação original (...) está contido no novo pedido de compensação (...).
Assim o crédito (...) e as compensações (...) protocoladas em 15/05/2003, até o limite de
R$ 500.000,00, não podem ser indeferidos por esta turma, pois foram atingidos pela
homologação tácita das compensações, uma vez que passados mais de 5 anos entre o
protocolo das compensações (14/05/2003) e a ciência do Despacho Decisório
(19/05/2008)”.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, também com relação a esta matéria.
(...)
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos os
pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi demonstrada a existência de
divergência jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
interposto pelo sujeito passivo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com relação
às matérias “Estimativas compensadas com saldo negativo do ano-base anterior –
decadência”, “Homologação tácita da compensação objeto de DCOMP anterior à MP no
135/2003”, e “Homologação tácita da compensação objeto da DCOMP original –
Efeitos da DCOMP retificadora”.

Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

Aduz a Recorrente que a d. Autoridade Administrativa se valeu do presente
processo de compensação do saldo negativo do ano-base de 2002 para realizar, por vias
transversas, a fiscalização que não efetuou em tempo hábil quanto às compensações realizadas
pela Recorrente ao longo do ano de 2002 e do ano de 2001, as quais foram devidamente
contabilizadas e informadas em DCTF (fls. 165/167 e 372/374). Tendo as compensações das
estimativas em questão sido devidamente informadas em DCTF, era imprescindível que a d.
Autoridade Administrativa realizasse o competente lançamento de ofício em caso de
discordância no prazo decadencial de 05 anos, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional.
Assim, ainda que se entenda que a declaração de compensação retificadora teria
reaberto o prazo para a homologação tácita, o que se admite para argumentar, torna-se impositiva
o reconhecimento da homologação tácita em relação aos débitos cuja compensação não foi
objeto de retificação, até porque o crédito originalmente pleiteado já era suficiente para lhes
fazer face.
Assim, não prosperando o entendimento firmado pelo v. acórdão recorrido de que
a apresentação de retificação reiniciaria o prazo para a homologação tácita, é de rigor o
reconhecimento da homologação tácita da declaração de compensação em relação aos débitos
que não foram objeto de retificação, até porque o crédito original já era suficiente para lhes fazer
face, nos termos do artigo 74, parágrafo 5o, da Lei no 9.430/96.
Requer ao fim seja admitido e provido o presente Recurso Especial, reformando-
se v. acórdão recorrido na esteira da jurisprudência colacionada, de modo a reconhecer a
homologação tácita do pedido de compensação ou o direito da Recorrente à restituição integral
do crédito pleiteado, suficiente a fazer face à totalidade das compensações declaradas, que
devem ser homologadas.
Intimada do r. Despacho de admissibilidade, a d. Procuradoria sustenta que nos
casos de análise de direito creditório, não se pode iniciar a contagem do prazo antes do fisco
tomar conhecimento do pleito do contribuinte. Esse entendimento também é perfilhado pela Eg.
Câmara Superior de Recursos Fiscais e pela Eg. Quarta Câmara do então 1o Conselho de
Contribuintes, que defendem que é perfeitamente cabível a revisão/retificação, pela fiscalização,
de valores apropriados a título de prejuízo fiscal, ainda que estes tenham origem em ano-
calendário abarcado pela decadência. Isso porque, em verdade, os prazos decadenciais previstos
nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN, destinam-se exclusivamente ao lançamento tributário. Não
abrangem, pois, a revisão de valores relativos a prejuízos fiscais advindos de períodos anteriores,
ainda que estes tenham influência nos valores do lançamento relativo ao ano-calendário não
decadente.
A recorrente incide em erro ao deixar de distinguir “lançamento” de “pedido de
compensação” (DCOMP). O lançamento é ato administrativo vinculado, declaratório da
obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. É por meio dele que a Fazenda Pública
constitui o crédito tributário e passa a cobrá-lo do sujeito passivo.
Em relação ao pedido de compensação, cumpre à Fazenda Pública verificar a
existência de crédito líquido e certo do contribuinte e se manifestar antes do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração, na forma do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Acrescenta que o ônus da prova cabe a quem pleiteia o direito à compensação. Ou
seja, cabe ao contribuinte demonstrar a existência e da liquidez dos créditos indicados como
compensáveis. Incumbe à empresa manter documentação que respalde todos os lançamentos
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

contábeis e fiscais efetuados e que serviram de base para os valores informados nas declarações
de compensação apresentadas.
Sustenta ainda que o direito creditório assim apurado poderá ser utilizado em
compensação, nos termos do artigo 170 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/96. A verificação
do direito creditório, por meio de comparação entre o valor pago e o devido, é da essência da
análise de pedidos de restituição ou declarações de compensação. Para que se determine o valor
devido, o Fisco pode analisar todos os aspectos pertinentes à obrigação tributária, inclusive a
base de cálculo e a alíquota, sem restrições, já que o CTN, em seus artigos 165 e 170, não impõe
qualquer limite a essa análise.
De fato, a DCOMP objeto da presente análise foi transmitida em 08/08/2003;
nesta data, ainda não estava em vigor o preceito contido no art. 74, § 5o, da citada Lei; isto é, não
havia, até então, previsão para a contagem do prazo de 5 (cinco) anos para a homologação do
mencionado pedido. Não bastasse isso, como muito apropriadamente afirmou a DRJ, a IN
600/05, vigente à época da transmissão da DCOMP retificadora, e com base em autorização
explícita da Lei 9.430/96 (art. 74, § 14, que atribuiu, à RFB a competência para disciplinar o
procedimento de compensação), claramente dispõe que o prazo para análise dos pleitos
compensatórios será contado a partir da declaração retificadora, consoante disposição contida em
seu art. 60.
Pugna a Fazenda Nacional para que seja negado provimento ao recurso especial
do contribuinte, mantendo-se o acórdão proferido pela e. Turma a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
É o relatório.
.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
Entendo que não há controvérsias quanto à admissibilidade do Recurso, restando
demonstrado o dissídio jurisprudencial. Assim, o recurso especial da Contribuinte, na parte
admitida, deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui
adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Em relação à alegada decadência, entendo que esta não atinge o direito do FISCO
analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Não há
“homologação tácita” das informações prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a
composição do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores não está
realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura,
e, portanto, não se opera o prazo decadencial.
Aliás; é dever do interessado manter e exibir os documentos nos quais se baseiam os
lançamento contábeis e fiscais, ainda que tenham como origem um fato anterior ocorrido em período
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

de apuração fiscal já decaído, uma vez que o contribuinte tem o dever de conservar os documentos de
sua escrituração relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
enquanto não ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios, consoante determina o artigo 37 da Lei no 9.430, de 1996 (base legal do
artigo 264, § 3o, do RIR de 1999, vigente à época):
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.”
Nesse sentido, voto do i. conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, consubstanciado no
acórdão n. 1201-004.617, julgado, em 09 de fevereiro de 2021, por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXCESSO DE EXAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL.
Não cabe ao CARF apreciar a ocorrência de crime de excesso de exação, tipificado no
Código Penal Brasileiro, ademais, a contribuição cobrada é devida.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE, INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi motivado, foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal,
pessoa competente para tal desiderato, e o sujeito passivo teve ciência clara do que for
acusado, tendo exercido o seu direito à defesa e ao contraditório de forma plena, não se
verificando qualquer nulidade no ato.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de
lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal
tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. No presente
caso, o lançamento ocorreu devido a constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na
compensação foi superior ao apurado no ano-calendário 2005. A decadência não atinge
o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato
imponível. Não há “homologação tácita” das informações prestadas na DIPJ. Quando a
Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está
realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com
repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. DIVERGÊNCIA EM INFORMAÇÕES
PRESTADAS
AO
FISCO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO INTERESSADO.
A contribuinte afirma que teria feito o encerramento do balanço em 31/05/2001, mas
não apresenta a Demonstração do Resultado do período 01/01/2001 a 31/05/2001 e
também do outro período (01/06/2001 a 31/12/2001), que seria necessário para
comprovar o encerramento de um período e o início do subsequente e os respectivos
resultados dos períodos. A Demonstração do Resultado do Exercício apresentado é do
período 01/01/2001 a 31/12/2001, no qual se apurou base de cálculo negativa da CSLL
de R$ 76.690,57, valor que foi considerado pela Fiscalização. Portanto a contribuinte
não logrou comprovar que a base de cálculo negativa da CSLL do período 01/01/2001 a
31/05/2001 no valor de R$ $ 53.778,35 não estava incluído no prejuízo apurado de R$
76.690,57, apurado no final do exercício.
Nesse sentido também o acórdão recorrido:
O argumento do contribuinte, aqui, pode ser dividido em dois tópicos distintos.
Um primeiro concernente à alegada decadência do direito do fisco de perscrutar os fatos
ou eventos formadores do direito creditório postulado já que, uma vez transmitida a
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

DCOMP em 08/08/2003, e proferido o respectivo despacho apenas em 2009, tais fatos
ou eventos teriam alcançado a estabilidade decorrente do instituto preconizado pelo art.
156, V, do CTN (decadência).
Sobre este tema, contudo, este Conselho, e esta própria Turma julgadora, tem
posicionamento relativamente assente segundo o qual a decadência não atinge as
informações e dados pretéritos cujos efeitos se protraem no tempo e afetam o cômputo
de tributos em competências ulteriores. Sobre isto, inclusive, este Relator já se
pronunciou em casos passados, valendo destacar o acórdão de no 1302-003.521, julgado
em 17 de abril de 2019:
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA -
INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se
reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão
futura.
Com efeito, a decadência a que alude o art. 150, §4o, do CTN (e também a contemplada
pelo art. 173, I) refere-se ao direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência
de seu fato gerador. Isto é, o quinquênio tratado nestes preceitos tem o seu termo a quo
a partir da constituição (na sua acepção técnica) da obrigação tributária que, na hipótese
em testilha, seria a compensação do saldo negativo de IRPJ (em que se apura a
existência ou não do crédito cujo ressarcimento/compensação se postula)... a
decadência, pois, não abarca os fatos pretéritos que contribuam para a formação do fato
imponível; a extinção a que alude o art. 156, V, do CTN, é do direito de lançar o tributo
(ou de não homologar a compensação) e não do direito de examinar as premissas que
detenham repercussão na formação da obrigação.
Outro entendimento engessaria a atividade fiscalizadora e reduziria, de forma ilícita, os
prazos descritos nos já citados arts. 150, § 4o e 173, I, do CTN e, ainda, aquele
contemplado pelo art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96.
(...)
Quando a fiscalização recompõe o saldo negativo, entendo, não está promovendo novo
lançamento de ofício (até porque o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato
gerador - art. 146 do CTN). Neste caso, estar-se-á apenas verificando a existência de
fato do crédito, formado a partir de informações pretéritas com repercussão futura e,
como já dito, sobre os quais não se opera o ocaso decadencial.
Notem, o Fisco não poderia, neste momento, na forma do artigo 142 do CTN, efetuar o
lançamento quanto ao período em que o saldo negativo foi apurado (identificando-se,
neste passo, o sujeito passivo e, se assim couber, aplicando-se a penalidade cabível - no
caso, multa isolada por estimativas pretensamente não-recolhidas); mas impedir que o
fisco examine a escrita contábil utilizada pelo contribuinte para, justamente, formar o
aludido saldo, representaria, como já afirmei, engessamento desarrazoado da atividade
descrita no já tratado § 5o do art. 74 da Lei .9.430/96. E a falta de razoabilidade, aqui, é
palpável bastando, para tanto considerar-se a seguinte situação (hipotética):
a) o contribuinte apura saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002 sendo-lhe,
neste passo, franqueado o compensar já no ano de 2003;
b) deixa para compensar saldos negativos do imposto às vésperas do decurso dos prazos
prescricional (para postular a compensação) e decadencial (para operar, contra o fisco, a
extinção do direito de constituir o respectivo crédito tributário);
c) neste caso, ao invés de 5 anos para "homologar" a predita compensação o fisco teria
alguns poucos meses.
Enfim... a decadência se opera em relação ao fato gerador e ao consequente direito do
fisco de constituir a obrigação tributária, não atingindo os fatos contábeis considerados
pelo contribuinte para a apuração de seus tributos.
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

Nesse sentido, afasto a alegação de decadência da Recorrente.
De outra parte, no que diz respeito à homologação tácita da compensação, entendo
que, em tese, seria possível seu reconhecimento à luz das alterações introduzidas no tratamento da
matéria pela MP n. 135/2003, posteriormente convertida na Lei n. 10.833/2003. Com efeito, a partir
deste marco normativo, prescreveu-se expressamente que o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
De sua parte, o § 4o do artigo 74 da Lei n. 9430/96 prescreve expressamente que os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
A interpretação conjunta dos artigos resulta na possibilidade de homologação tácita
para pedidos de compensação realizados anteriormente à MP 135/2003 em razão da equiparação
expressa contida na própria Lei, em linha com o entendimento expresso no acórdão paradigma.
Entendimento inclusive já adotado por este e. CARF:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
REGRA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pela Lei no 10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de
apreciação em 01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos
de aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o do
dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação declarada é de 5
(cinco) anos contados da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem
manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a
compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções Normativas da Receita
Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no
1300/2012, a data de início da contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de
pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido.” (Acórdão no 9101-003.081 - Rel. Cons. Rafael Vidal de
Araújo - Sessão de 12.09.2017)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001,
2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO (“RETIFICAÇÃO”)
ANTES DA VIGÊNCIA DA IN SRF No 460/2004. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. O prazo para homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da Declaração de Compensação, inclusive
na hipótese do contribuinte, após a data desta declaração, apresentar petição para fins de
retificar um dos débitos compensados, petição esta admitida pela autoridade fiscal sem
que esta tenha reconhecido a capacidade do pleito de retificar a compensação Acórdão
no 9101-005.196 - Rel. Cons. Luis Henrique Marotti Toselli - Sessão de 09/11/2020)

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO. CINCO ANOS. CONVERSÃO
EM DCOMP. Os pedidos de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional com débitos tributários do mesmo contribuinte, pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa, serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei no 8.430/9. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. Ocorre a
homologação tácita da Dcomp depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado
da data de sua apresentação/transmissão (Acórdão n. 9303-010.631 – Rel. Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas – sessão de 15/09/2020)
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

A fim de regulamentar as novas disposições legais acerca do instituto da
compensação trazidas pelo artigo 17 da Lei no 9.430/1996, notadamente quanto ao prazo de
homologação tácita e os procedimentos para retificação de DCOMP, foi publicada a IN SRF no460,
de 17 de outubro de 2004, merecendo destaques as disposições abaixo transcritas:
Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do
despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito
deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.(...)
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no
art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não
será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação
à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.(...)
Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29, na
hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, é a
data da protocolização do pedido na SRF.(...)
Art. 77. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

Ressalte-se que essas disposições não constavam na IN SRFno 210/2002. Vale
dizer, foram introduzidas apenas pela IN SRF no 460/2004 e mantidas pelas demais normas que
passaram a regulamentar o assunto (IN no 600/2005, no900/2008, no 1.300/2012 e a atual, a IN no
1.717/2017).
Nesse ponto concordo com o i. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, quando ao
se pronunciar nos autos do Processo Administrativo n. 11543.001656/2003-80, acórdão n. 9101-
005.196:
Segundo penso, se a declaração originária for substituída integralmente pela
retificadora, de forma que esta última se sobreponha a anterior, não vislumbro
nenhuma ilegalidade do “deslocamento” do termo inicial, afinal a retificação procedida
em conformidade com o ato normativo que lhe deu causa teria o condão justamente de
alterar o pleito inicial na sua integralidade.
Não se trata, a todo rigor, de uma hipótese de interrupção de decadência –o que não se
admite no ordenamento jurídico –mas sim de prevalência dos dados retificadores sobre
os retificados após iniciativa do próprio contribuinte e desde que respeitado o rito
processual previsto normativamente.

No caso concreto, a Recorrente apresentou a declaração de compensação objeto do
presente processo em 08/08/2003, e PER/DCOMP retificadora transmitida em 17/09/2007, apenas
para corrigir (alterar para mais) o valor do crédito original utilizado na compensação efetuada para
R$ 25.171.736,06, e para retificar o período de apuração e a data de vencimento do débito
compensado de IRF sobre os juros sobre capital próprio. Com efeito, infere-se do despacho
decisório:

Assim, verifica-se que a retificação indicada deu-se em relação à identificação do
débito, não influenciando na apuração do crédito pleiteado, razão pela qual entendo deva ser
considerada a data do pedido original para fins de homologação tácita. Nesse sentido, os excertos dos
acórdãos paradigmas:
Do primeiro julgado, colhe-se o seguinte excerto do voto condutor lavrado pela i.
Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, “verbis”:
“Como se vê, embora também estabelecendo a extinção do crédito
tributário no momento da apresentação da DCOMP, o legislador ordinário,
diversamente do que fixado no Código Tributário em relação ao pagamento,
firmou a contagem do prazo de homologação tácita a partir da data de
apresentação da DCOMP, e não do fato gerador do tributo compensado.
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

No presente caso, em 30/12/2003 a contribuinte transmitiu a DCOMP no
13324.20932.301203.1.3.040081 para extinção de débitos de COFINS
(código 2172) apurados em fevereiro/2003 (R$ 282.185,59 e juros de R$
42.920,42), maio/2003 (R$ 216.203,19 e juros de R$ 20.560,93), julho/2003
(R$ 75.313,54 e juros de R$ 4.262,75) e agosto/2003 (R$ 14.780,02 e juros
de R$ 588,24) de Contribuição ao PIS (código 8109) apurados em
novembro/2003 (R$ 305.860,35). Em tais condições, o prazo para
homologação tácita da compensação teria início em 30/12/2003, e não ao
final do fato gerador correspondente a cada um dos débitos compensados.
Todavia, em 26/03/2004 a contribuinte retificou a referida DCOMP para,
exclusivamente em relação ao débito de Contribuição ao PIS, alterar o
código de receita para 6912, correspondente à mesma contribuição mas
devida na forma não-cumulativa.
Os demais débitos permaneceram informados sob os mesmos códigos,
fatos geradores e valores, assim como idêntica é a origem do crédito
utilizado (valor original de R$ 668.153,13, atualizado pela taxa SELIC à
alíquota de 44,08%, totalizando R$ 962.675,03, vinculado a pedido de
restituição objeto do processo administrativo no 10070.002269/200221).
Em tais condições, a compensação dos débitos de COFINS de fevereiro a
agosto/2003 já se encontrava desde 30/12/2003 declarada com idênticos
contornos daqueles veiculados na retificadora 26/03/2004. Indiscutível,
portanto, que em relação a esta parcela da compensação o prazo para
homologação fluía desde 30/12/2003, verificando-se sua homologação
tácita antes da edição do despacho decisório de não-homologação,
cientificado à interessada em 05/02/2009 (...)” (Acórdão no 1101-001.081 -
Sessão de 07.04.2014 - doc. 04 – grifos nossos)
Já do segundo julgado, cabe transcrever os seguintes trechos do elucidativo voto do i.
Conselheiro Relator Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa:
“A discussão cinge-se em verificar se pedidos de compensação retificadores
têm o condão de alterar o prazo para homologação tácita, mesmo que parte
dos valores entregues no pedido original de compensação também constem
no novo pedido de compensação.
Entendo que o novo pedido não interfere nos pedidos antigos, pois o
crédito informado no pedido de compensação original (de R$ 500.000,00)
também está contido no novo pedido de compensação (de R$
1.028.241,99). Assim o crédito de R$ 500.000,00, protocolado no processo
no 11831.005970/2002-13, e as compensações efetuadas nos processos
11831.003669/2003-48, 11831.003668/2003-01 e 11381.003666/2003-12,
protocoladas em 15/05/2003, até o limite de R$ 500.000,00, não podem ser
indeferidos por esta turma, pois foram atingidos pela homologação tácita
das compensações, uma vez que passados mais de 5 anos entre o protocolo
das compensações (14/05/2003) e a ciência do Despacho Decisório
(19/05/2008).” (Acórdão no 1401-001.875 - Sessão de 17.05.2017 – doc. 05
- grifos nossos)
Assim, não prosperando o entendimento firmado pelo v. acórdão recorrido de que a
apresentação de retificação reiniciaria o prazo para a homologação tácita, é de rigor o
reconhecimento da homologação tácita da declaração de compensação em relação aos débitos que
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

não foram objeto de retificação, até porque o crédito original já era suficiente para lhes fazer face,
nos termos do artigo 74, parágrafo 5o, da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO com relação aos débitos que não foram objeto de retificação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
No presente caso, acompanhei o d. conselheiro relator pelas conclusões quanto ao
conhecimento, nos termos da declaração de voto proferida pela conselheira Edeli Pereira Bessa,
e no tocante ao mérito acompanhei integralmente o seu brilhante voto no que diz respeito às
alegações de decadência e quanto à possibilidade, em tese, de aplicação do instituto da
homologação tácita aos pedidos de compensação apresentados antes da introdução do § 4o do art.
74 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 10.637/2002.
Não obstante, quanto à aplicação da homologação tácita ao exame do caso
concreto, em que pesem as judiciosas ponderações apresentadas pelo d. relator no sentido de seu
cabimento, alinhei-me ao posicionamento da maioria qualificada do colegiado em sentido
contrário, cabendo-me a redação do voto vencedor, pelas razões e fundamentos que passo a
expor.
No caso concreto, a contribuinte a Recorrente apresentou a declaração de
compensação em 08/08/2003 e PER/DCOMP retificadora transmitida em 17/09/2007 para retificar o
valor do crédito e a o código e data de vencimento do débito compensado de IRRF sobre Juros sobre
Capital Próprio informados na Dcomp original.
A disciplina quanto aos procedimentos de compensação foi expressamente
delegada pela lei à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inicialmente, por meio do art. 74, §
12 da Lei no 9.430/1996 e, posteriormente, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, que
realocou tal delegação para o § 14 do art. 74 da mesma lei, verbis:
Art. 74.
[...]
14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Ao disciplinar as compensações, por meio da IN.SRF. no 460/2004, a Secretaria
da Receita Federal estabeleceu textualmente que a contagem do prazo para a homologação tácita
(previsto no art. 74, § 5o da Lei na 9.430/19961), no caso de apresentação de declaração
retificadora, inicia-se da data da apresentação desta última, verbis:

1 Art. 74.
[...]
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 292 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Esta previsão normativa se manteve nas instruções expedidas que sucederam a
IN.SRF. no 460/2004, no tempo.
A disposição normativa, expressamente autorizada por lei, tem toda a razão de ser,
na medida em que é facultado ao sujeito passivo a retificação da Declaração de Compensação,
independente de autorização da autoridade administrativa, desde que antes que seja proferido o
despacho decisório, conforme previa o art. 56 da IN.SRF. 460/20043.
O art. 18 da MP. 2189-49/2001 também delegou competência para a RFB
disciplinar as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declarações, verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Ao disciplinar a retificação da DCTF, que como a DCOMP têm a natureza de
confissão de dívida, por meio da IN.SRF no 255/2002, a Receita Federal estabeleceu, verbis:
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
Ou seja, as declarações retificadoras têm a mesma natureza da declaração original
e as substituem integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa,
salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada.
No caso das declarações de compensação, quando o contribuinte promove
alterações como as aqui analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento de débitos), por
meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração apresentada originalmente,
sendo a partir da retificadora, e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame,
desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração original.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
2 Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a
efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito deverá ser encaminhado à
PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contados da data
da entrega da Declaração de Compensação.
3 Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57
e 58.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

Note-se que o que se homologa tacitamente, na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente, que sequer
podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa
para seu exame e homologação.
Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em débitos e
no crédito informados na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins
de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da PER/DCOMP
retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese prevista no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996.
Por tais razões, vota-se por negar provimento ao recurso especial neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Como bem relatado, o recurso especial da Contribuinte teve seguimento
relativamente às seguintes matérias:
 “Estimativas compensadas com saldo negativo do ano-base anterior –
decadência” - Paradigmas no 1402-001.736 e 1801-002.190;
 “Homologação tácita da compensação objeto de DCOMP anterior à MP no
135/2003” – Paradigma no 9303-009.305; e
 “Homologação tácita da compensação objeto da DCOMP original –
Efeitos da DCOMP retificadora” – Paradigmas no 1101-001.081 e 1401-
001.875.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões, no sentido de
conhecer do recurso especial, por não vislumbrar o dissídio jurisprudencial apontado, na 3a
matéria, em face do paradigma no 1101-001.081, que afastou a ampliação do prazo de
homologação tácita em razão de retificação da DCOMP na inexistência de alteração do direito
creditório utilizado, distinguindo-se do presente caso no qual a retificação promovida alterou não
só débito compensado, como também o direito creditório originalmente informado. A matéria,
contudo, permanece sujeita a apreciação deste Colegiado em face do paradigma no 1401-001.875
que, mesmo frente a retificação do direito creditório, admitiu a homologação tácita da parcela
das compensações não afetada pela retificação promovida.
Também observou-se, na sessão de julgamento, que o paradigma no 1402-001.736
deveria ser admitido por haver a possibilidade de a decisão nele expressa ter resultado no
reconhecimento da decadência do direito de o Fisco questionar, sob qualquer vertente, créditos
anteriores destinados à liquidação de estimativas integrantes do direito creditório compensado.
Mais à frente, porém, na mesma reunião de julgamento, tendo a oportunidade de apreciar recurso
especial da PGFN interposto naqueles autos, notou-se que a objeção à revisão lá promovida se
deu em face da alteração da base de cálculo do período no qual foi apurado o saldo negativo
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

destinado à liquidação das estimativas que compuseram o crédito posteriormente pleiteado.
Como, nestes autos, os saldos negativos anteriores restaram infirmados por questionamentos
dirigidos às antecipações que o formariam – depósitos judicias e retenções não confirmadas –
haveria dessemelhança que impediria cogitar se os Colegiados do CARF, de fato, divergiam
acerca deste tipo de revisão. De toda a sorte, presente a dúvida no momento do julgamento,
aquele paradigma não foi afastado e, ademais, a divergência restaria caracterizada em face do
paradigma no 1801-002.190, que negou ao Fisco o direito de revisar, em 2008, saldos negativos
de 1999 e 2000 destinados à liquidação de estimativas que integravam o direito creditório
utilizado em compensação, pertinente ao ano-calendário 2001.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.
No mérito, esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões na
primeira matéria, negando provimento quanto à arguição de decadência do direito de o Fisco, em
2009, demandar prova da existência dos saldos negativos que, apurados em 2000 e 2001,
prestaram-se à liquidação das estimativas integrantes do crédito utilizado na DCOMP
apresentada em 08/08/2003 e que, como se verá adiante, teve o prazo de homologação tácita
ampliado em razão de retificação promovida na DCOMP.
Isto porque, em circunstâncias semelhantes, esta Conselheira redigiu o seguinte
voto vencedor no Acórdão no 9101-004.5164:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do recurso
especial, pautado na impossibilidade de o Fisco questionar a liquidação por
compensação das estimativas integradas aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2002, destinados a compensações declaradas a partir de 07/05/2003 e objeto
de não-homologação em despacho cientificado à Contribuinte em 10/04/2008,
complementado em 17/04/2009 em relação a outras Declarações de Compensação –
DCOMP vinculadas ao mesmo crédito.
Como bem relatado, estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, vencidas
antes de 30/10/2002, foram glosadas na apuração dos saldos negativos porque a
Contribuinte não comprovou os direitos creditórios utilizados para liquidá-las por meio
de compensação. Tais compensações, de fato, se promovidas com direitos creditórios
de mesma espécie, não exigiriam a apresentação de pedido ou declaração de
compensação, conforme autorizava o art. 66 da Lei no 8.383/91, até ser derrogado pela
alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002. E, para questioná-las, deveria o Fisco observar, em
regra, o prazo decadencial para revisão dos registros escriturais do sujeito passivo, na
forma do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN.
Contudo, os débitos assim liquidados representam antecipações que compõem o saldo
negativo utilizado em compensação a partir de 07/05/2003, mediante apresentação de
DCOMP. E, na forma do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, o prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Significa dizer que, ao apresentar DCOMP destinando direito creditório à extinção de
outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento vigente que confere ao Fisco
o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega da DCOMP, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado, o que implica a

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiram as
conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.

Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

possibilidade de a autoridade fiscal questionar, nesse prazo, os elementos de sua
apuração, em especial as antecipações promovidas no ano-calendário, na hipótese de o
direito creditório se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Dessa forma, se
questionado antes do decurso do prazo de homologação tácita previsto no referido art.
74, §5o, o sujeito passivo deve, necessariamente, provar como liquidou as antecipações
que, confrontadas com o tributo devido no ano-calendário, formam o saldo negativo
utilizado em compensação mediante DCOMP.
Frise-se que a alegada homologação tácita das compensações escriturais das estimativas
ainda não havia se verificado à época em que o sujeito passivo iniciou a apresentação
das DCOMP, em 07/05/2003. Logo, ao pretender se valer da nova modalidade de
compensação criada com a Medida Provisória no 66, de 2002, o sujeito passivo
submete-se ao prazo que passou a ser nela estabelecido para conferência do direito
creditório utilizado.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o Fisco pode questionar as antecipações que
compõem o saldo negativo, como é o caso, também, das retenções sofridas no período,
passíveis de glosa se o sujeito passivo não provar, quando questionado antes do prazo
de homologação tácita da DCOMP, não só que arcou com as retenções, como também
que ofereceu os rendimentos correspondentes à tributação. Neste sentido é a Súmula
CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, se o sujeito passivo não prova as antecipações, correta a glosa, nos saldos
negativos utilizados, das estimativas liquidadas por meio de compensação escritural,
subsistindo a não-homologação das compensações acerca das quais a autoridade
julgadora de 1a instância afastou a ocorrência de homologação tácita, e que não foram
alcançadas pelo direito creditório reconhecido naquela decisão.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Da mesma forma, aqui, quando a Contribuinte apresentou a DCOMP em
08/08/2003, não haviam sido homologadas tacitamente as compensações escriturais promovidas
para liquidação das estimativas que formavam o crédito compensado, pertinente ao ano-
calendário 2002. Assim, cumpria-lhe manter, pelo prazo de homologação tácita dessa DCOMP,
as provas dos elementos formadores do crédito destinado à compensação. Ausente esta
demonstração, válida é a glosa promovida pelo Fisco.
Estas as razões para também concluir que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
Quanto à homologação tácita, a questão reúne a segunda e a terceira divergências
admitidas. E, embora acompanhando o I. Relator quanto à aplicabilidade, mesmo às DCOMP
apresentadas antes da edição da Medida Provisória no 135/2003, do prazo de 5 (cinco) anos para
homologação tácita, o recurso especial da Contribuinte não merece provimento porque este prazo
teve sua contagem reiniciada com a retificação promovida em 17/09/2007, como bem expresso
no acórdão recorrido:
De fato, a DCOMP retificadora que, inclusive, modifica o próprio valor do crédito
tributário, pressupõe o reexame da matéria de fundo, dos elementos de fato e dos
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.441 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901263/2006-99

documentos comprobatórios do direito creditório postulado. Entender-se, neste passo,
que a DCOMP retificadora não tem o condão de reabrir o prazo preconizado pelo art. 74
da Lei 9.430/96, assim como expus no exemplo tratado no caso anterior, culminaria
com a redução do tempo disponível à fiscalização para efetivamente analisar a pretensão
do contribuinte.
Vale destacar que a Contribuinte aumentou o valor do direito creditório informado
originalmente (de R$ 24.947.613,86, como valor utilizado, e R$ 25.710.522,10, como crédito
original, para R$ 25.171.736,06, como valor utilizado, e R$ 25.710.738,08, como crédito
original ) e retificou débito de IRRF sobre juros sobre capital próprio, que por sua natureza pode
manter conexão com antecipações que integram o saldo negativo, na forma do art. 9o, §6o da Lei
no 9.249/95. Na DCOMP original, o saldo negativo era formado, apenas, por estimativa de
dezembro/2002, compensada com saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$
25.710.5220,10. Já na retificadora são relacionadas 35 (trinta e cinco) fontes pagadoras de
retenções deduzidas, além de 9 (nove) estimativas pagas e 3 (três) estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, nenhuma destas últimas referente a dezembro/2002.
Não resta dúvida, assim, que a demonstração do direito creditório compensado foi
substancialmente alterada na retificação promovida em 17/09/2007, o que afeta o prazo de
revisão de todas as compensações declaradas.
Este contexto é distinto daquele analisado por esta Conselheira no citado
paradigma no 1101-001.081 (e que, na verdade, tem por numeração correta 1101-001.076), no
qual a retificação promovida se referiu apenas a um débito compensado, e ainda apenas para
corrigir o código de receita para ele originalmente informado. No presente caso, a reformulação
da composição do direito creditório impõe, necessariamente, o reinício do prazo de homologação
tácita da compensação na nova forma declarada.
Daí a conclusão de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Estas as razões, portanto, pra CONHECER do recurso especial da Contribuinte,
mas NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA.

Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital